Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS. NOVAÇÃO CONTRATUAL NÃO OCORRIDA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BILATERAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interpostas pelo Embargantes, a fim de reduzir o valor da multa contratual ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, em que esta requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanado os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pelos Embargantes que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de novação contratual, analisando o documento de ID 125957878 e concluindo que a ausência de menção ao imóvel não implica sua exclusão do contrato.
5. A jurisprudência do STJ exige ânimo inequívoco de novar, não sendo suficiente a mera renegociação ou quitação parcial para configurar novação.
6. O documento invocado não contém cláusula expressa de substituição da obrigação anterior por nova, tampouco demonstra incompatibilidade entre as obrigações.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso.
8. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte Embargante, não se verificam.
9. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo.
10. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos
“1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.